Tribunal: CARF
Processo: 12448.904181/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904181/2017-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.440 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BNY MELLON PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904181/2017-21
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
BNY
MELLON
PARTICIPAÇÕES LTDA., em face do acórdão de n° 11-59.035, proferido pela C. 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
“Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) abaixo
indicadas, por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao 1o trimestre de 2012, no montante de R$
126.072,51 na data de transmissão, decorrente de Darf de R$ 143.367,72, com código
de receita 2089, arrecadado em 30/04/2012.

2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
homologar as compensações declaradas, haja vista que o crédito associado ao Darf
foi objeto de análise em Dcomps anteriores, abaixo indicadas, que referenciaram o
mesmo pagamento, cuja decisão respectiva concluiu pela inexistência do crédito.

3. Cientificado por via postal em 16/06/2017 conforme fl. 91, em 03/07/2017 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 5 a 15, instruída
com os documentos às fls. 16 a 85, onde argumenta, em síntese, que:
3.1. A manifestação de inconformidade é tempestiva;
3.2. Recolheu IRPJ referente ao 1o trimestre de 2012 no montante de R$ 143.367,72,
verificando, após, que cometeu erro ao considerar rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa pelo regime de competência, quando deveria adotar o
regime de caixa, consoante art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 93, de 1997.
Assim, refez o cálculo do imposto devido apurando o montante de R$ 1.090,30.
Como já havia ocorrido a retenção na fonte de R$ 1.635,43, não havia saldo a pagar
para o período, gerando, pois, direito creditório no montante do recolhimento efetuado;
3.3. Deste total do crédito, o montante de R$ 17.295,21 foi objeto de compensação
anterior discutida na Dcomp no 28902.75147.310113.1.3.04-2287. Esta não foi
homologada, estando atualmente pendente de julgamento o recurso voluntário
interposto no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf);
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

3.4. É devido destacar que na Dcomp acima utilizou apenas parte do crédito, restando a
parcela de R$ 126.072,51, aproveitada nas Dcomps que são objeto dos autos. Portanto
não procede o argumento de que o referido crédito não seria válido pois estaria sendo
objeto de discussão no processo 12448.903845/2013-10 relativa à Dcomp acima
mencionada, vez que o crédito nela apreciado não coincide com o pretendido nas
Dcomps ora analisadas. Ambos derivam do mesmo recolhimento indevido, mas apenas
parte foi utilizada na Dcomp antes referida;
3.5. Ademais, os créditos oriundos do Darf de R$ 143.367,72 ainda estão sendo objeto
de discussão em recurso voluntário pendente de julgamento e passaram a ser objeto de
discussão também no presente processo;
3.6. A existência do crédito equivalente ao Darf resta comprovada pela Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), pelo Razão e na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora.
4. É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 31 de janeiro de 2018, a DRJ/REC ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o contribuinte entende ter realizado recolhimento indevido de IRPJ no
montante de R$ 143.367,72, vez que em apuração posterior verificou
não possuir saldo de imposto a pagar para o período;
(ii)
em vista disso, apresentou o Pedido de Restituição (PER) no
24395.43226.310113.1.2.04-3213 para pleitear integralmente o suposto
crédito de pagamento indevido acima referido;
(iii)
vinculadas a este pedido de restituição, o contribuinte apresentou a
Dcomp no 28902.75147.310113.1.3.04-2287, onde pretendeu utilizar a
parcela de R$ 17.295,21 do crédito pleiteado no PER para liquidar débito
e, posteriormente, apresentou as Dcomps ora analisadas, onde pretendeu
utilizar o saldo remanescente de R$ 126.072,51 do crédito de R$
143.367,72 após a compensação efetuada na Dcomp mencionada;
(iv)
o PER e a Dcomp foram objeto de análise pela autoridade administrativa
nos autos dos processos 12448.903844/2013-67 e 12488.903845/2013-10,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

respectivamente, tendo sido proferidos os despachos decisórios com o
indeferimento do pedido de restituição e a não homologação da
compensação declarada, haja vista ter sido apurado ser inexistente o
montante do crédito pretendido pelo contribuinte (R$ 143.367,72), vez
que integralmente utilizado na liquidação de débito confessado na
DCTF ativa à época das decisões;
(v)
a autoridade administrativa competente não apreciou unicamente a
existência da parcela de R$ 17.295,21 do crédito utilizada na referida
Dcomp, conforme entende o contribuinte, mas, sim, analisou a existência
da totalidade do crédito de R$ 143.367,72, concluindo que este não
existia vez que o Darf estava integralmente alocado a débito de mesmo
valor confessado em DCTF;
(vi)
em relação ao despacho decisório referente ao PER, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, estando a mesma
pendente de apreciação pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Contra o despacho decisório relativo à Dcomp no
28902.75147.310113.1.3.04-2287, o contribuinte também apresentou
manifestação de inconformidade, a qual já foi apreciada por esta
DRJ/Recife, por intermédio do acórdão no 11-49.923, de 24/04/2015, que
manteve a decisão recorrida e, por conseguinte, a não homologação da
compensação declarada;
(vii)
não há qualquer ressalva a ser feita ao despacho decisório recorrido,
que apreciou as demais Dcomps que são objeto do presente processo, e
decidiu por não homologar as compensações declaradas em virtude do
crédito já ter sido analisado em sua totalidade em PER e em Dcomp
anterior, concluindo-se pela sua inexistência, ademais quando as decisões
referenciadas não haviam sido reformadas em contencioso administrativo
(seja porque não apreciada a manifestação de inconformidade, no caso do
PER, seja por ter sido considerada improcedente a manifestação de
inconformidade em primeira instância e o recurso voluntário estar
pendente de julgamento, no caso da Dcomp), permanecendo, pois, em
vigor, o entendimento da inexistência do crédito;
(viii) tendo havido pronunciamento desta DRJ/Recife pela inexistência do
crédito de R$ 143.367,72 em processo anterior, não cabe aqui efetuar
nova análise do direito creditório, sendo devido manter a decisão
recorrida para não homologar as compensações declaradas em virtude da
inexistência do direito creditório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 166/179), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC, sob a alegação de que:
(i)
em 30/04/2012 após realizar o cálculo preliminar de IRPJ que era
devido no 1o trimestre daquele ano, a Recorrente procedeu ao
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

recolhimento do DARF no valor de R$ 143.367,72 para quitar o imposto
que entendia ser devido naquele período;
(ii)
a Recorrente realizava a apuração do IRPJ pelo regime de competência,
no qual o contribuinte apropria receitas e despesas no período de sua
realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do
pagamento de suas despesas;
(iii)
após realizar o pagamento do IRPJ a Recorrente percebeu o equívoco ao
adotar o regime de competência, quando, na verdade, estava obrigada a
realizar a apuração do IRPJ devido sobre os rendimentos de aplicações
financeiras pelo regime de caixa;
(iv)
a IN 13/1997 deixa claro que os contribuintes optantes pelo lucro
presumido deverão obrigatoriamente adotar o regime de competência;
(v)
para os rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa o
contribuinte deverá incluir esses valores na base de cálculo do lucro
presumido, apenas por ocasião da alienação, resgate ou cessão, ou seja,
deverão ser tributados pelo regime de caixa;
(vi)
adotando o regime de competência a Recorrente quantificou a base de
cálculo do IRPJ no valor de R$ 604.012,61, o que levou ao recolhimento
do DARF no valor de R$ 143.367,72;
(vii)
posteriormente refez o cálculo adotando o regime de caixa e verificou
que o IRPJ que era devido era no valor de R$ 1.090,30 e como já havia
ocorrido a retenção de R$ 1.635,43 não havia qualquer valor a
recolher;
(viii) o crédito utilizado pela Recorrente corresponde ao saldo remanescente do
crédito aproveitado no PER/DCOMP n° 28902.75147.310113.1.3.04-
2287;
(ix)
do montante de R$ 143.367,72 ainda restava crédito no valor de R$
126.072,51 a ser utilizado pela Recorrente;
(x)
apresentou DCTF retificadora demonstrando que não é devido qualquer
valor a título de IRPJ para o 1o trimestre de 2012, ao invés do R$
143.367,72 recolhidos via DARF.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
30/05/2018 (e-fl. 149), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/06/2018 (e-
fl. 152), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 126.072,51 (cento e
vinte e seis mil, setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), oriundo de pagamento indevido
ou a maior, decorrente do recolhimento de DARF no valor de R$ 143.367,72 (cento e quarenta
e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), com código de receita 2089,
arrecadado em 30/04/2012.
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 43/45), não
reconheceu o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “o crédito associado ao
DARF foi objeto de análise em PER/DCOMP ́s anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente”. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

Em 31 de janeiro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 97/104), mantendo integralmente a decisão que não homologou a compensação,
tendo em vista que “o Darf estava integralmente alocado a débito de mesmo valor confessado
em DCTF”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“8. Vinculadas a este pedido de restituição, o contribuinte apresentou a Dcomp no
28902.75147.310113.1.3.04-2287, onde pretendeu utilizar a parcela de R$ 17.295,21
do crédito pleiteado no PER para liquidar débito seu (vide a ficha "Pagamento Indevido
ou a Maior" abaixo copiada), e, posteriormente, apresentou as Dcomps ora
analisadas, onde pretendeu utilizar o saldo remanescente de R$ 126.072,51 do
crédito de R$ 143.367,72 após a compensação efetuada na Dcomp mencionada.
(...)
9. O PER e a Dcomp foram objeto de análise pela autoridade administrativa nos autos
dos processos 12448.903844/2013-67 e 12488.903845/2013-10, respectivamente, tendo
sido proferidos os despachos decisórios abaixo copiados com o indeferimento do
pedido de restituição e a não homologação da compensação declarada, haja vista ter
sido apurado ser inexistente TODO o montante do crédito pretendido pelo
contribuinte (R$ 143.367,72), vez que integralmente utilizado na liquidação de débito
confessado na DCTF ativa à época das decisões:
(...)
10. Ou seja, a autoridade administrativa competente não apreciou unicamente a
existência da parcela de R$ 17.295,21 do crédito utilizada na referida Dcomp,
conforme entende o contribuinte, mas, sim, analisou a existência da totalidade do
crédito de R$ 143.367,72, concluindo que este não existia vez que o Darf estava
integralmente alocado a débito de mesmo valor confessado em DCTF.
(...)
12. Ante o exposto, não há qualquer ressalva a ser feita ao despacho decisório
recorrido, que apreciou as demais Dcomps que são objeto do presente processo, e
decidiu por não homologar as compensações declaradas em virtude do crédito já ter
sido analisado em sua totalidade em PER e em Dcomp anterior, concluindo-se pela
sua inexistência, ademais quando as decisões referenciadas não haviam sido reformadas
em contencioso administrativo (seja porque não apreciada a manifestação de
inconformidade, no caso do PER, seja por ter sido considerada improcedente a
manifestação de inconformidade em primeira instância e o recurso voluntário estar
pendente de julgamento, no caso da Dcomp), permanecendo, pois, em vigor, o
entendimento da inexistência do crédito.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

13. É devido lembrar que a instauração do contencioso suspende a exigência dos débitos
confessados na Dcomp em função da não homologação de sua compensação, mas não
altera o status de indeferimento do pedido de restituição e de não homologação da
compensação.
14. Assim, tendo havido pronunciamento desta DRJ/Recife pela inexistência do
crédito de R$ 143.367,72 em processo anterior, não cabe aqui efetuar nova análise
do direito creditório, sendo devido manter a decisão recorrida para não homologar as
compensações declaradas em virtude da inexistência do direito creditório.” (e-fls. 100,
102 e 104, g.n.)
Como se observa da decisão recorrida, não foi reconhecido o direito creditório
pleiteado pela Recorrente em razão do DARF indicado, sob o código de apuração 2089, com
data de arrecadação de 30/04/2012, no valor de R$ 143.367,72 estar alocado a débito de mesmo
valor confessado em DCTF.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “a DCTF já foi retificada pela
Recorrente e a origem dos seus créditos já foi devidamente comprovada no processo
administrativo fiscal” (e-fl. 176, g.n.).
Pois bem.
O entendimento desta C. 2a Turma Extraordinária sobre a matéria, já manifestado
em outros julgados da mesma natureza, é no sentido de que, a análise da legitimidade do direito
creditório não pode ser sumariamente descartada pelo fato de o contribuinte ter apresentado as
declarações retificadoras, em substituição às maculadas por erro formal de preenchimento, após
o Despacho Decisório. Confira-se
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCOMP
E
DA
DIPJ.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PARECERES NORMATIVOS COSIT Nos
8/2014 E 02/2015. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF o 175 Admite-se a
superação do erro no preenchimento da DCOMP quanto tal erro seja auto evidente,
ainda que resulte na indicação incorreta do tipo do direito creditório pleiteado.
(Processo n° 10850.723532/2011-22. Acórdão n° 1002-002.232. Sessão de 06/10/2021.
Relator Lucas Issa Halah, g.n.)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ORIGEM DO
CRÉDITO. ERRO DE FATO. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito
por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros processos
conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à Unidade
de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto. (Processo n°
10840.906044/2011-78. Acórdão n° 1002-001.782. Sessão de 04/11/2020. Relator
Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. Comprovado erro
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

de fato no preenchimento da DCTF, nada impede a sua retificação após a ciência
do Despacho Decisório de não homologação da compensação, desde que apresentadas
provas aptas a permitir o reconhecimento do direito creditório postulado. (Processo n°
10120.906190/2009-12. Acórdão n° 1002-000.463. Sessão de 06/11/2018. Relator
Aílton Neves da Silva, g.n.)
A mesma ratio decidendi deve ser aplicada ao caso dos autos.
No caso em tela, depreende-se da leitura dos autos, que a Recorrente - visando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado e a demonstração do erro de preenchimento -,
juntou documentos que demonstram a plausibilidade de suas alegações, quais sejamː (i)
Comprovante de Arrecadação (e-fl. 49); (ii) Planilha Demonstrativa de Apuração do
Cálculo de IRPJ no regime de competência (e-fl. 52); (iii) Balancete (e-fl. 53); (iv) Planilha
Demonstrativa de Apuração do Cálculo de IRPJ no regime de caixa (e-fl. 56); (v)
Comprovante de Retenção na Fonte (e-fl. 57); (vi) Ficha 14A da DIPJ/2013 (e-fl. 76); (vii)
Livro Razão (e-fl. 80); (viii) DCTF Retificadora (e-fl. 83).
Colhe-se ainda, dos trechos supramencionados, que a Delegacia Regional de
Julgamento (“DRJ”), denegou o pleito da Recorrente ao fundamento de que “tendo havido
pronunciamento desta DRJ/Recife pela inexistência do crédito de R$ 143.367,72 em processo
anterior, não cabe aqui efetuar nova análise do direito creditório, sendo devido manter a
decisão recorrida para não homologar as compensações declaradas em virtude da inexistência
do direito creditório” (e-fl. 104, g.n.).
Nesse contexto, ao analisar os autos do Processo n° 12448.903845/2013-10, em
específico a decisão prolatada em sede de Recurso Voluntário, verifica-se que o Conselheiro
Relator entendeu pelo provimento parcial do recurso, com retorno dos autos à Unidade de
Origem, para reanálise do direito creditório pleiteado, pois “resta claro que ainda que a
Recorrente tenha errado o cálculo trimestral do IRPJ e da CSLL do Lucro Presumido,
considerando as receitas decorrentes de aplicação financeira pelo regime competência, ela
deveria ter reconhecido tais receitas pelo regime de caixa”.
Confira-se, a propósito, a ementa do caso:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

Embora não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência
do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da Recorrente.
Por tais razões, considero justo facultar-lhe a oportunidade de comprovar, por
outros meios que não exclusivamente a DCTF retificada a destempo, o direito creditório
pleiteado e a demonstração do erro de preenchimento.
Em tais circunstâncias, este Conselho assim vem se manifestando:
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1 - Um erro de preenchimento de DCOMP,
que motivou uma primeira negativa por parte da administração tributária (DRF de
origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a
contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no
entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de CSLL),
nem seu período de apuração (ano-calendário 2002), e nem mesmo aumentar o seu
valor. 2 - Apesar de a decisão de primeira instância administrativa decidir não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de
DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, na hipótese de nada ter sido
informado na DIPJ a título de saldo negativo, o afastamento deste óbice impõe o
retorno à Unidade de Origem para exame do mérito do direito creditório e das
compensações declaradas pela Contribuinte. (Processo n° 10880.915010/2008-01.
Acórdão n° 9101-005.446. Sessão de 11/05/2021. Relatora Edeli Pereira Bessa, g.n.)
Ademais, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos
que parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação dos argumentos e
das provas carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°

5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.440 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904181/2017-21

13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova constantes dos autos e sua capacidade para comprovar os valores que
restaram em discussão a título de pagamento indevido ou a maior no montante de R$
126.072,51 (cento e vinte e seis mil, setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), para o fim
de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ indicado
em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação, considerando o contido no
Processo n° 12448.903845/2013-10.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 226
DF CARF MF
Original